Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712571-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ENIRES MENDES CORNELIO DESPACHO Intime-se a embargada, Enires Mendes Cornélio, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 34796571), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator